Tribunal: TJES
Processo: 0000196-89.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000196-89.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL ARANTES QUINTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o recorrente, pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 600 dias-multa. A defesa busca absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, além do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico;
(ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06;
(iii) determinar se o recorrente faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime se comprova pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo toxicológico definitivo que atestam a apreensão de 47 pinos de cocaína e 22 pedras de crack.

4. A autoria delitiva se evidencia pelos depoimentos firmes, detalhados e coerentes dos policiais militares, prestados em sede policial e em juízo, descrevendo a tentativa de fuga do recorrente, a apreensão das drogas em seu bolso e sua confissão espontânea na ocasião, inclusive relatando atuação em organização criminosa e início de “turno” de venda.

5. A negativa do réu, em interrogatório, não afasta o conjunto probatório, pois a análise dos critérios do art. 28, §2º, da Lei 11.343/06 — especialmente o local de intenso tráfico, as circunstâncias da abordagem e a quantidade/forma de acondicionamento das drogas — confirma a destinação mercantil.

6. A desclassificação para uso próprio se revela incabível, ante o acervo probatório robusto que indica tráfico.

7. A manutenção da prisão preventiva se justifica, pois o réu é reincidente e há fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, §3º, IV, do CPP, além da necessidade de compatibilização com o regime inicial semiaberto, conforme consignado na sentença e em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presença de depoimentos policiais firmes, coerentes e harmônicos, somados à apreensão de drogas em quantidade e circunstâncias indicativas de comercialização, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas.
2. A desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 é incabível quando as circunstâncias fáticas e probatórias revelam inequívoca destinação mercantil da substância entorpecente.

3. A reincidência e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §3º, IV, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput, e art. 28, §2º; CPP, art. 312, §3º, IV.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu Carlos Fernando de Moraes Matos, ora recorrido, nas iras do artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

A acusação busca a condenação do recorrido pela prática do crime de associação ao tráfico de drogas (artigo 35 da Lei n. 11.343/06).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GABRIEL ARANTES QUINTINO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o recorrente, nas iras do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 06 de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 600 dias-multa.

A defesa busca a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. Postula, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) na manhã de 17 de janeiro de 2025, por volta das 09 horas, na Travessa da Gameleira, bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 47 (quarenta e sete) pinos com a droga conhecida como “cocaína” e 22 (vinte e duas) pedras da droga conhecida como “crack”, drogas estas que continham substâncias listadas na Portaria 344, da Anvisa, como entorpecentes capazes de causar dependência (autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas fls. 25-27, id nº 61676965).

Revelam os autos que, no dia e horário acima mencionados, Policiais Militares realizavam patrulhamento no bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, quando entraram na Travessa Gameleira, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e visualizaram o denunciado, que, ao perceber a presença policial, se evadiu pulando o muro de um terreno baldio.

Ato contínuo, os Policiais fizeram o acompanhamento e conseguiram deter o denunciado ainda dentro do terreno baldio para o qual havia pulado.

Realizada busca pessoal, foi encontrado, no bolso da roupa que o denunciado vestia, uma sacola branca contendo 47 pinos de “cocaína” e 22 pedras de “crack”.

Consta dos autos também a apreensão de um aparelho celular (auto de apreensão fls. 25/26 ID 61676958).

O denunciado informou aos Policiais que fazia parte da organização criminosa que atua naquele bairro fazendo a venda de drogas e havia acabado de chegar para iniciar seu “plantão”.

(...).

Nesse cenário, o recorrente foi condenado pela prática do crime sediado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa busca a absolvição do recorrente.

Sem razão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na apreensão das drogas na prisão em flagrante do recorrente.

A testemunha PMES Isabella Rosa Machado Salles narrou, em juízo, que o recorrente, em local de intenso tráfico (“Beco da Concrevit), ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga, pulando um muro, sendo abordado posteriormente portando as drogas apreendidas, dentro de seu bolso.

A referida testemunha disse, ainda, conforme destacado na sentença objurgada, que o recorrente teria “que havia acabado de chegar no local para assumir seu “turno” de venda de drogas e que as drogas consigo apreendidas representariam sua carga para venda.”

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Rennan Ramos Cunha, que afirmou ter visualizado o recorrente correndo, com um volume na cintura.

Apontou, ainda, que, conforme destacado pelo magistrado de origem, ”o acusado confessou que as drogas pertenciam a si e que pertencia ao 1º Comando de Vitória – PCV.”

Por sua vez, em interrogatório judicial, o recorrente negou a propriedade das drogas. Contudo, narrou que estava no local para comprar “pó”, pois é usuário, correndo e pulando um muro após visualizar um dos policiais militares que participaram da diligência.

A despeito da negativa do recorrente, a análise dos parâmetros do art. 28, §2º da Lei 11.343/06, especialmente o local e as condições da ação, bem como os depoimentos firmes e detalhados dos policiais militares, prestados em sede policial e em juízo, permite concluir pela prática do crime de tráfico de drogas, dada a diligência que resultou na prisão em flagrante e na apreensão das drogas (47 pinos de “cocaína” e 22 pedras de “crack”).

Sendo assim, a tese de desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 é incabível quando as circunstâncias fáticas e probatórias revelam inequívoca destinação mercantil da substância entorpecente.

Por fim, a defesa postula que o recorrente tenha o direito de recorrer em liberdade.

Infere-se da sentença objurgada que tal direito foi negado em razão de ser o recorrente reincidente.

Desse modo, é possível observar que o cárcere está devidamente fundamentado, para a garantia da ordem pública, conforme preconiza o inciso IV, §3º, do artigo 312 do Código de Processo Penal, em razão do fundado receio de risco de reiteração delitiva.

Ademais, a magistrada de origem consignou a necessidade de compatibilização da prisão preventiva com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença objurgada, em consonância com que preconiza o Superior Tribunal de Justiça.

Assim, é de rigor a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.